Tribunal: TJMT
Processo: 1035352-81.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035352-81.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.249.591-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESAUTORIZADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ILÍCITO NARRADO NA DENÚNCIA
– TESE DE LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CONSEQUENTE LICITUDE DAS PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – PRESENÇA DO SUSPEITO DA PORTA DO IMÓVEL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO
,
a violação domiciliar por agentes policiais em caso de flagrante delito está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Ou seja, n
ão basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para justificar a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto, a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência;

2.
M
era presença do suspeito na porta do imóvel, não corroborada por outros elementos e não precedida por outras diligências investigativas, não defere o açodado ingresso em seu domicílio, sem
o seu consentimento e à míngua de ordem judicial;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da ação penal n.º 1035352-81.2021.8.11.0002,
absolveu
o réu
ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA
da imputação de tráfico de drogas prevista no art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 144647233 o i. Órgão Ministerial requer a reforma do
decisum
a fim de que o apelado seja
condenado
pela prática do ilícito descrito na denúncia, sob o argumento de que a ação policial com relação à busca pessoal e na residência do acusado foi legítima, porquanto desencadeada por fundadas suspeitas da ocorrência da situação de flagrância em seu interior, por crime permanente, que foi confirmada pela apreensão das substâncias proscritas.

Nesse diapasão, sustenta que as provas que instruem o feito são lícitas e plenamente capazes de comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 144647235, vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 149993166, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do recurso ministerial,
“a fim de que a sentença seja reformada, para condenar Rogério Ferreira de Souza no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ressai da denúncia que no dia
09 de outubro de 2021
, por volta das 01h15, na Rua das Flores, nº. 07, Bairro Vitória Régia, na cidade de Várzea Grande-MT, o ora apelado
ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA

trazia consigo
e
mantinha em depósito
para fins de traficância, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, na data e horário alhures mencionados, policiais militares receberam informações de que o denunciado estaria comercializando drogas no seu endereço. Diante desse cenário, diligenciaram até o local e realizaram abordagem do suspeito em frente ao imóvel.

Nesse momento, foi realizada busca pessoal e apreendida duas porções de maconha e ao ser indagado sobre o material ilícito,
ROGÉRIO
confirmou a narcotraficância e afirmou que havia mais drogas em sua casa. Assim, a equipe policial realizou busca domiciliar e apreendeu outras vinte e cinco porções de maconha e o valor de R$49,00 (quarenta e nove reais). [Denúncia, ID 144647191, págs. 1-3].

Não obstante, ao término da regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
reconheceu a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, por entender que a ação policial ocorreu de forma ilícita, em inobservância aos preceitos constitucionais, à medida que inexistiam fundadas razões para que se cogitasse a ocorrência do flagrante no interior da residência; e, em consequência, absolveu o apelado por não haver provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Neste contexto, insurge-se irresignado o i. representante ministerial, contudo, vejo que
a pretensão condenatória não merece prosperar
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, fazendo ressalva somente quanto às hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, neste último caso, apenas no período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, a qual se revelará legítima apenas quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que

indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
.

Significa dizer que não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva,
mas a demonstração de que ela foi precedida pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito
.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso em análise, os policiais militares responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do apelado,
Leo Donizete
e
Davi Lira
, narraram singelamente na fase policial que após recebimento de informação anônima indicando o acusado como traficante, diligenciaram ao local, momento em que o suspeito estava na porta do imóvel. Procederam a revista pessoal e encontraram 2 (duas) porções de maconha. Na sequência, adentraram a residência e apreenderam as demais 25 (vinte e cinco) porções da mesma substância proscrita no quarto do increpado. (ID 144647188, Págs. 27-30).

Em juízo, apenas o policial militar
Leo Donizete

foi ouvido, oportunidade em que discorreu que sua equipe recebeu uma denúncia de que o apelado estava praticando comércio de drogas na sua residência, momento em que foi repassada suas características físicas e de um veículo que estava estacionado na porta do imóvel. Em rondas, a guarnição avistou o suspeito em frente à casa, realizou sua abordagem e apreendeu duas porções de maconha em seu bolso.

Referida testemunha pontuou que o acusado disse que no interior do imóvel havia mais entorpecentes. No interior da casa estava uma segunda suspeita, que se identificou como namorada do apelado. Nessa oportunidade foi encontrada no quarto o restante das drogas. Ambos foram detidos e encaminhados à delegacia. Disse que o acusado negou a propriedade da droga, assim como o envolvimento com o comércio espúrio. Por derradeiro, discorreu que nunca tinha abordado o suspeito em outra ocorrência. [Relatório de mídias, ID 144647215].

ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA
,
por sua vez, interrogado apenas na esfera administrativa, discorreu que no fatídico dia estava dormindo na sua residência, quando os policiais bateram na porta e foi atendê-los. Disse que os agentes adentraram o imóvel e disseram que se tratava de uma abordagem de rotina e questionaram sobre a existência de substâncias ilícitas no local. Afirmou que apresentou para a guarnição uma porção pequena de maconha, pois é usuário de drogas aproximadamente vinte anos, negando o envolvimento com a mercancia ilícita, ressaltando por fim, que não foi abordado na porta da sua casa. [IP, ID 144647182, págs. 20-22].

Nesse cenário, percebe-se que,
ao contrário do sustentado pelo
Parquet,
a atuação policial que deu ensejo à persecução criminal em voga é carecedora de legitimidade, porquanto baseada unicamente em uma informação anônima, dissociada de qualquer checagem prévia ou outros elementos de convicção que constituíssem fundada razão para autorizar a busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que, em se tratando de “mera desconfiança policial” derivada apenas de uma denúncia anônima – sem maiores esclarecimentos acerca dessa delação –, por si só, até autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse diapasão,
nos termos da norma constitucional em alusão, é evidente que a situação retratada nestes autos
não se situa entre as exceções
nela contempladas, pois, como bem apontado pelo magistrado
a quo
, em que pese a provável boa fé dos diligentes policiais militares, no momento da ação não havia elementos concretos que justificassem a abordagem pessoal e a violação do domicílio do suspeito, consoante trechos extraídos no édito judicial,
in verbis
:

“(...) Pois bem, a busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-las.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a busca pessoal teria sido, logo após a informação anônima recebida pelos policiais de que o acusado estaria comercializando drogas em sua própria residência, os agentes se dirigiram até o local e abordaram o acusado em frente ao imóvel e, na busca pessoal, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha e, após, por indicação do acusado, a equipe realizou busca domiciliar e encontrou mais 25 (vinte e cinco) porções de maconha e a quantia de R$49,00 (quarenta e nove reais).

Como se vê,
não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva da abordagem
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva
.

No caso, embora uma das testemunhas faça menção a esse procedimento prévio, não menciona em que ele consistiu, mencionando apenas que após os informes anônimos o réu foi abordado, levando a crer que o procedimento elucidativo em questão teria sido a própria abordagem
.

Vejamos. “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

(...)

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.”
(ID 144647223, págs. 3-7).

Frise-se que não está aqui a desprestigiar a atuação dos policiais que se empenharam na apuração dos fatos em tela, na ânsia de cumprir o dever que a função pública lhes impõe, o cerne da questão é que, no afã de reprimir e fazer cessar condutas delituosas, não pode o Estado esvaziar por completo a norma constitucional que assegura a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Demais disso, é certo que a situação concreta espelhada nestes autos não se confunde com muitas outras outrora submetidas ao crivo deste colegiado, nas quais era possível vislumbrar outros elementos que, acrescidos a denúncias prévias, corroboravam a hipótese de provável ocorrência da situação de flagrância e, assim, autorizavam a mitigação do direito fundamental em questão.

Na hipótese, infere-se que a invasão domiciliar
não foi precedida por campana no imóvel ou por qualquer demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime
, bastando a presença do apelado na frente do imóvel, para que os policiais o abordassem e ingressassem na residência do suspeito.

E como dito, não basta o estado de flagrância, constatado após a invasão, para que se justifique a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, exige-se, para tanto,
a existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem a prática de conduta criminosa no interior da residência
.

Vale dizer: “
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
”. (STJ, HC 451.528/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Corroborando o entendimento aqui perfilhado, tem-se os seguintes arestos das Câmaras Criminais deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEONARDO BRUSTOLIN POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E PRELIMINAR DA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA ACOLHIDA, RESTANDO O MÉRITO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
“(...) Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”
(
AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)”.
(N.U 0001094-48.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) – Destaquei.

Portanto,
julgo inviável o acolhimento
da argumentação ministerial no sentido da licitude das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar desautorizada e, por conseguinte, mantenho incólume a absolvição do apelado
ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação penal n.º 1035352-81.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023